Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-52.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001478-52.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (APELANTE), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA. DATAS DE VENCIMENTO. UMA POR ESCRITO E OUTRA NUMÉRICA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA.

EXISTÊNCIA DE LEI EXPRESSA. ART. 33 C/C ART. 77 DO ANEXO I DAS CONVENÇÕES DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO 57.663/66). SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33 c/c art. 77 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) são nulas as notas promissórias com duas datas de vencimento.

2. “Existindo dispositivo legal que prevê expressamente a nulidade da nota promissória que apresenta divergência de data de vencimento, incabível torna-se a aplicação da analogia para suprir lacuna que não existe.” (REsp n. 751.878/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 17/5/2010.)

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eduardo Bassani

(Id. 156452287, pág. 62)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT na ação de embargos à execução no 00001478-52.2014.8.11.0040, opostos em relação à execução promovida por
Mariagro Insumos Agrícolas (Demeis & Demeis Ltda)
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou extinto o processo. A sentença condenou o embargante/recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem com honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o título não é executável, em razão da divergência entre a data do vencimento numérico e por extenso;
2)
ocorrência de prescrição;
3)
de forma sucessiva menciona a existência de pagamentos parciais;
4)
cobrança indevida que enseja dano moral e repetição do indébito.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e acolher o pedido de extinção do processo de execução de código 112800, de forma sucessiva requer a reforma da sentença para reconhecer os pagamentos parciais efetuados pelo recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de embargos à execução apresentado por Eduardo Bassani, ora Apelante, em relação a execução promovida por Mariagro Insumos Agrícolas (Demeis & Demeis LTDA).

Os embargos foram impugnados, e houve manifestação acerca dos embargos.

Após sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

A parte recorrente sustenta que “Em valores numéricos, a data do vencimento consta 30-06-2011 (somente para não constar que utilizando-se de tal data, a mesma esta prescrita), sendo que por extenso, consta 30-06-2008.”
(Id. 156452287, pág. 67).

Defende que estando a nota promissória com duas datas de vencimento deve-se levar em consideração o vencimento constante por extenso, o que implica em reconhecer a prescrição do direito de executar a referida nota promissória.

Acerca desse ponto a sentença se pronunciou nos seguintes termos “[...] examinando o título em questão (vide fl. 11 dos autos principais em apenso), é possível verificar que a nota promissória foi emitida no mês de junho/2008, com vencimento para 30/06/2011, de modo que não se denota qualquer dos vícios apontados na inicial dos embargos manejados.” (Id. 156452287, pág. 56)

Verifico que a nota fiscal que aparelha a ação de execução possui duas datas de vencimento a primeira (numérica) é 30-06-2011 e a segunda (por extenso) informa que o vencimento seria em “trinta do mês seis de dois mil e oito” (Id. 156452287, pág. 83).

Assim, havendo duas datas de vencimento divergentes a nota promissória é nula.

Nesse sentido dispõe o art. 33 c/c art. 77 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66):

“Art. 33. Uma letra pode ser sacada:

à vista;

a um certo termo de vista;

a um certo termo de data;

pagável num dia fixado.

As letras, quer com vencimentos diferentes, quer com vencimentos sucessivos, são nulas
.

Art. 77. São aplicáveis às Notas Promissórias na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições relativas às letras e concernentes:

Endosso (Artigos 11 a 20);

Vencimento (artigos 33 a 37)

[...]”

Da leitura dos dispositivos supracitados verifica-se que a nota de promissória com datas de vencimento divergentes é nula.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA. DATAS DE VENCIMENTO. UMA POR ESCRITO E OUTRA NUMÉRICA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. NULIDADE. APLICAÇÃO DE ANALOGIA. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE LEI EXPRESSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Existindo dispositivo legal que prevê expressamente a nulidade da nota promissória que apresenta divergência de data de vencimento, incabível torna-se a aplicação da analogia para suprir lacuna que não existe.

II. Aplicação do art. 55, parágrafo único, da Lei n. 2044/1908.

III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 751.878/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 17/5/2010.)

Assim, em razão da nulidade da nota promissória a sentença deve ser reformada para decretar a extinção da ação de execução.

Registro que pedido de indenização por dano moral não será analisado, pois trata-se de pedido sucessivo feito em tese subsidiária.

Assim, acolhendo a tese principal não há como analisar a tese subsidiária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente os embargos à execução, e, por consequência extinguir a ação de execução de código 112800.

Inverto o ônus sucumbência e condeno a parte apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento), valor que entendo adequado por todo trabalho realizado até o momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023